Tribunal: TJDFT
Processo: 0736619-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736619-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA ALVES DE AQUINO ARAUJO, GENAIR DE MATOS FREITAS, OZELIA MATOS DE FREITAS, RAFAEL DE AZEVEDO SIQUEIRA APELADO: MYRIAM CONCEIÇÃO BELTRÃO FERRARO DE CARVALHO D E S P A C H O À Secretaria da Turma para que promova a alteração da classe processual para embargos de declaração. Após, intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator